Tribunal: TJMT
Processo: 1008330-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008330-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALBERTO BENTO - CPF: 145.527.268-03 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM –

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
- NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – BENEFÍCIO DEFERIDO -
RECURSO PROVIDO
.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção
juris tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, no
Embargos à Execução
n. 1001692-42.2021.8.11.0020, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante alega que para a concessão do benefício basta a declaração de que não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de próprio sustento e da família.

Aduz que é proprietário de uma pequena gleba de terras de 35 hectares, e trabalha sob o regime de economia familiar, tanto é, que uma das discussões é quanto a impenhorabilidade da área.

Acrescenta que “
a escritura revela que a gleba trata-se de uma gleba de lotes na Colônia Núcleo Couto Magalhaes, em Ribeiraozinho, que tem um regime de divisão de lotes parecido com assentados. As rendas do imposto de renda juntada, são valores pequenos, obtido com dura lida do campo, abatida as despesas das atividades, com criação de poucas cabeças de gado (leite) e economia doméstica de criação de animais de pequeno porte
”.

Antecipação da tutela deferida (id. no 126994181).

Contraminuta no id. no 130003168.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Conforme art. 98 do CPC/2015, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme incapacidade financeira para pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sem comprometer a sua subsistência e de sua família.

E o §2o do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada nos autos a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, além de não haver qualquer elemento que infirme a precariedade econômica arguida, o agravante ainda trouxe a declaração do imposto de renda do exercício de 2021, ano calendário 2020, em que sua receita bruta anual foi de R$ 18.885,00, isto é, em média R$ 1.573,75 por mês (Id no 126755652).

Além do mais, o imóvel dado em garantia na cédula rural hipotecária, objeto da Ação de Execução, é uma pequena propriedade de apenas 35 ha, no município de Ribeirãozinho/MT.

Assim, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe (art. 99, §3o do CPC).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA AUTORA
- CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - ART. 98 DO CPC E ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF - RECURSO PROVIDO.

Se a autora prova a hipossuficiência financeira através da apresentação da renda declarada à Receita Federal, é cabível o deferimento do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

(N.U 1000987-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

(N.U 1002315-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

(N.U 1016983-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir o benefício da justiça gratuita ao agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022